Tribunal: CARF
Processo: 35569.000014/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35569.000014/2006-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.653 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
H. QUINTAS S.A. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 30/09/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO.
ADESÃO
PARCIAL.
LITÍGIO.
RESOLVIDO.
INTERESSE RECURSAL. AFASTAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ADMISSIBILIDADE. PARCIAL.
O contribuinte interpõe recurso voluntário com a pretensão de ver reformado o
conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo, quando o contencioso instaurado é
parcialmente afastado nos termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se
definitiva tocante à matéria excluída.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA ESPECIAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 99. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ausentes apropriação indébita,
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, §
4°, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da
respectiva competência for retida ou recolhida espontaneamente. Com efeito,
dita antecipação de pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido, como também quando referida
parcela antecipada não compuser rubrica exigida na autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto e, na parte conhecida, dar-lhe provimento,
reconhecendo que o crédito tributário correspondente à competência 11/2000 e àquelas que lhe
são anteriores foi atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35569.000014/2006-86
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente às contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem como a terceiros,
entidades e fundos.
Lançamentos
A Recorrente deixou de recolher as contribuições previdenciárias devidas
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais (pro-
labore pago aos sócios), motivo por que foi constituído o crédito aqui contestado, conforme se
vê nos excertos do Relatório Fiscal, que ora transcrevemos (processo digital, fl. 87):
3. A origem das contribuições devidas é proveniente das folhas de pagamento, de
importâncias apuradas na escrituração contábil e de importâncias declaradas na guia de
recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço e informações à previdência
(GFIP). Considerando as informações constantes dos sistemas informatizados do INSS,
a documentação apresentada à fiscalização e a legislação aplicada, foram apurados os
fatos geradores de contribuição previdenciária abaixo discriminados:
- Remuneração paga aos segurados empregados;
- Remuneração paga aos sócios - pro-labore;
Impugnação e diligência
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 17-24.110 - proferida pela 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII (processo digital, fls.
304 e 305):
Inconformada com o lançamento fiscal, a empresa apresentou a impugnação tempestiva
(fls. 95/104) e anexos (fls.105/261), alegando a decadência dos fatos ocorridos antes de
dezembro de 2000.
Alega haver divergência entre os dados das GPS e GFIP na competência 08/1998, com
valores incorretos nas folhas de pagamento da matriz e filial.
Alega que foi desconsiderada a compensação efetuada que contemplou a contribuição
para Terceiros, nas competências 11, 12 e 13 de 1998, matriz e filial.
Impugna os valores apurados referentes às competências de fevereiro de 1999 a julho de
2003 em razão da desconsideração dos créditos existentes no mesmo período.
Alega ter a fiscalização desconsiderado “créditos oriundos de recolhimento a maior
sobre honorários dos diretores”, utilizados a época e remanescentes de compensação
efetuada sobre a parcela da empresa.
Contesta a co-responsabilidade dos diretores e vínculos, com base na Lei das
Sociedades Anônimas, para ao final requerer o cancelamento e arquivamento da NFLD.
Em análise para emissão de Decisão-Notificação a Seção de Contencioso
Administrativo decidiu baixar os autos em diligência (fls. 264) para que a fiscalização
se pronunciasse sobre a documentação juntada na defesa. Foi emitida a Informação
Fiscal (fls. 266) sobre os documentos argumentos e fatos ocorridos.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

O impugnante reitera os termos da defesa (fls. 272) e acrescenta que o erro cometido
com a inclusão dos diretores em folha de pagamento como empregados não lhes confere
essa qualidade. Justifica o fato como sendo, provavelmente, decorrente de esquecimento
do setor de RH.
[...]
DA DILIGÊNCIA
A fim de pronunciar-se sobre a compensação efetuada, sobre o enquadramento dos
Diretores como empregados e sobre o processo judicial em que se fundamenta a
empresa para efetuar a compensação, este Julgador sugeriu que fossem os autos
baixados em diligência (fls. 274/275).
O AFRFB Notificante em despacho de fls. 276/278 mantém a integralidade do
lançamento e anexa a resposta à consulta formulada à Procuradoria sobre o referido
processo judicial, de no 96.0205152-3, Ação Ordinária /4a Vara Federal (fls.280/281),
que pode ser resumido, com a transcrição do parágrafo, como segue:
“Acredito que a empresa esteja fazendo o procedimento de compensação por
sua conta e risco, pois como dito, não há ate o presente autorização judicial
para tanto.”
Julgamento de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 303 a
309):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1998 a 30/09/2005
DECADÊNCIA.
O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após dez
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter
sido constituído.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS.
A inclusão dos sócios da empresa notificada no anexo denominado “Relatório de Co-
Responsáveis - CORESP” não implica em inclusão imediata dos mesmos no pólo
passivo do débito, posto que tal documento serve como subsídio à Procuradoria Federal
para futuro e eventual redirecionamento da cobrança do débito previdenciário.
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 313 a 325).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 28/3/2008
(processo digital, fl. 311), e a peça recursal foi interposta em 28/4/2008 (processo digital, fl.
313), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante o afastamento do interesse recursal visto no presente voto.
Desistência recursal
O sujeito passivo tem a faculdade de renunciar ao suposto direito que
fundamentou seu recurso interposto, implicando desistência recursal, independentemente da fase
processual em que se deu referida opção. Nessa pretensão, basta a manifestação expressa nos
autos (em petição ou a termo) ou a adoção de um dos pressupostos previstos no § 2o do art. 113
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de janeiro de 2023, nestes termos:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Nessa perspectiva, a Recorrente desistiu formalmente de parcela do litígio
instaurado, com vistas a aderir ao parcelamento previsto na Lei no 11.941, de 2009, conforme
“Requerimentos de Desistência ou Impugnação de Recurso Administrativo” que a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Santos encaminhou ao Presidente do CARF por meio do
Memorando no 151/SECAT/DRF/STS (processo digital, fls. 339 a 341).
Disto, bem como do que consta no Discriminativo Analítico do Débito
Desmembrado - DADD -, restou em litígio, apenas, os créditos atinentes à competência 11/2000
e àquelas que lhe são anteriores. Afinal, quando o contencioso instaurado é parcialmente
afastado nos termos da lei, a decisão de primeira instância torna-se definitiva tocante à matéria
excluída (processo digital, fls. 347 a 368).
Retorno de diligência
Manifestada controvérsia foi inicialmente apreciada na sessão do dia 7 de
dezembro de 2022, quando mencionado julgamento foi convertido em diligência para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adotasse as providências
solicitadas por meio da Resolução no 2402-001.178, da qual extraio os seguintes excertos
(processo digital, fls. 372 a 379):

Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

Conversão do julgamento em diligência
À vista das considerações postas precedentemente, restou controvertida a autuação
atinente à competência 11/2000 e àquelas que lhe são anteriores, tendo a Recorrente
dela cientificada somente em 17/12/2005. Logo, tratando-se de lançamento por
homologação, já que ausente nos autos as hipóteses de apropriação indébita de CSP,
dolo, fraude e simulação, anteriormente à análise do lapso decadencial, há de se ter
informação precisa acerca da comprovação de supostos pagamentos antecipados, eis
que definidores da regra a ser aplicada, se a especial ou a geral (processo digital, fl. 91).
A dito respeito, embora o Relatório Fiscal manifeste que o Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados (RADA) acompanha reportada autuação, dito documento
não consta dos autos. Confira-se (processo digital, fls. 88 e 89):
[...]
Assim entendido, é razoável a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil juntar aos autos a comprovação de supostos pagamentos antecipados
relativamente às competências 8/1998 a 11/2000. Nestes termos, o resultado do
reportado levantamento deverá ser consolidado em relatório fiscal conclusivo, nele
constando, se confirmada a antecipação de pagamento, as respectivas datas de
recolhimento, período de apuração e a origem das respectivas verbas que lhes serviram
de base de cálculo.
Ademais, com ou sem confirmação de pagamento antecipado, a Recorrente deverá
tomar conhecimento do citado relatório fiscal para, assim querendo, prestar
esclarecimentos adicionais no prazo de 30 (trinta) dias.
A Unidade demandada anexou documentação comprobatória,
restando
confirmada a antecipação de pagamento questionada, já que os recolhimentos se deram
espontaneamente, consoante conclusão do Relatório da diligência aqui replicada (processo
digital, fl. 383).
4. Conclusões
Considerando as análises acima detalhadas, concluímos que o contribuinte fez
recolhimentos previdenciários (contribuições descontadas dos segurados, ou patronais,
ou ambas) parciais em todos os meses, de agosto/1998 a novembro/2000, excetuando-se
a competência 06/1999, da filial 0003-53, em relação à qual não há qualquer
recolhimento. Todos esses recolhimentos foram feitos em período anterior à ação fiscal
que resultou no lançamento do débito.
Prejudicial de mérito - Prazo decadencial
Inicialmente, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente às CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Nesse pressuposto, registre-se que, na relação jurídico-tributária, a decadência se
traduz fato extintivo do direito da Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido
pago espontaneamente pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento
tanto da obrigação principal como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito
Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir referido crédito tributário mediante
lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento), variando conforme as
circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e
173, incisos I, II e parágrafo único, do CTN, nestes termos:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação
de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu parágrafo único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
da data de início do procedimento fiscal -, tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo,
fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte - IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, parágrafo);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua
aplicação às Contribuições Sociais Previdenciárias, adentra-se propriamente na tipificação da
manifestada prejudicial.
Nessa circunstância, transcreve-se excertos dos arts. 22 e 30 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, dos quais se pode inferir que a apuração das CSP se dará mediante
lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título [...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
I - a empresa é obrigada a:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência;
[...]
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua
contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da
competência;
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;
(Destaques no original)
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca da regra
especial (art. 150, § 4o, do CTN) - objeto das alegações recursais remanescentes - e, aí se
destacando tanto a antecipação de pagamento da contribuição apurada como a ocorrência de
suposta pratica criminosa - dolo, fraude, simulação, conluio, sonegação e apropriação indébita.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de práticas
criminosas, quando há pagamento antecipado da contribuição concernente à competência
autuada, aplica-se a contagem do prazo decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Logo, é
pertinente se compreender a exata caracterização da referida antecipação de pagamento, eis que,
como visto, traduz-se fator determinante tocante à aplicação da presente regra.
Assim entendido, dita compreensão fica facilitada quando revelada expressão é
analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o valorativo e o
temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e aquela
efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que dita antecipação de
pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor efetivamente
devido, como também quando referida parcela antecipada não compuser rubrica exigida na
autuação. Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 99 de sua
súmula, que assim delineou seu entendimento acerca da matéria:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Diante disso, a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada
jurisprudência, como se passa o que ali está dito e, especialmente, de que modo as situações
fáticas a ela se subsumem, torna-se relevante a exata caracterização do pagamento antecipado
tratado no descrito Enunciado, o que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

semântico nele presente. Nesses termos, é imperioso se compreender o sentido e a extensão de
suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador”
e “rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Mais especificamente, buscando facilitar a assimilação da primeira expressão,
vale destacar o “considerado como devido” e “fato gerador”, eis que balizadores da inferência
que se pretende demonstrar. Diante disso, conforme o já transcrito art. 150 do CTN, tratando-se
de lançamento por homologação, cabe ao contribuinte calcular o tributo que considera devido e
promover o respectivo pagamento, cuja homologação se dará posteriormente.
Em reportada perspectiva, não se imagina minimamente razoável o contribuinte,
a exemplo, confundir o fato gerador da contratação de serviço executado mediante cessão de
mão-de-obra (retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal) com aquele decorrente da
remuneração por ele paga aos segurados empregados (20% do total pago). Com efeito, ambos
têm fundamentações legais distintas, já que o primeiro se ampara no art. 31 da Lei no 8.212/1991
e o segundo no art. 22, inciso I, do mesmo ato legal.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste
Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo
os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
(Destaquei)
Como se vê, o STJ foi taxativo quanto ao “considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador”, pois expressamente determinou a necessária
declaração do débito (inexistindo declaração prévia do débito), assim como arregimentou não se
tratar de apuração qualquer, mas tão somente daquela atinente aos fatos geradores
correspondentes aos débitos declarados na respectiva competência (no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período).
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

No manifestado desígnio, observa-se que o eixo conceitual presente no reportado
enunciado, por si só, no meu entender, já afasta a suposta possibilidade do termo “rubrica”
confundir-se com “hipótese de incidência” legalmente prevista, base imponível do fato gerador.
Afinal, tratando-se de obrigação tributária principal, que surge juntamente com o seu fato
gerador, como é o caso em análise, a lei traz todas as situações exigidas para a respectiva
constituição, aí se incluindo a definição das alíquotas, bases de cálculo e contribuintes, conforme
prescrevem os arts. 113, § 1o, e 114 do CTN. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. (destaquei)
Desse modo, infere-se que mencionado Enunciado no 99 destina-se aos salários
indiretos pagos aos segurados empregados e avulsos, cuja remuneração, por vezes, compõe-se
de rubricas diversas. Trata-se de entendimento igualmente adotado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho. Confira-se os acórdãos dos quais transcrevo os
seguintes excertos:
Acórdão no 9202-009.776, de 25 de agosto de 2021 (CSRF/2a Turma - Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Relatora):
Ementa:
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA
DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA
ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, § 4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte.
Não havendo nos autos comprovação do pagamento para o mesmo fato gerador, ainda
que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do art. 173, I do CTN.
(Destaquei)
[...]
Voto:
[...]
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
pagamentos de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão. (Destaquei)
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o art.
150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do
período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto
do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos
fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se
entender por “mesmo fato gerador” as hipóteses de incidência que possuem identidade
entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo
previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente. (Destaque no
original)
E neste caso em razão da autuação estar vinculada a exigência de Contribuições
Previdenciárias cota patronal, e considerando que a contribuinte se considerava imune a
este tributo, entendimento não compartilhado pelo Fisco em razão do descumprimento
de requisito formal, o eventual pagamento relativo as contribuições da cota dos
segurados empregados não se aproveita ao caso, pois trata-se de fato gerador distinto
daqueles lançados. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-005.177, de 26 de janeiro de 2017 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DE 11%. RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE
O MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins de
contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou seja,
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em consideração
recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal para cobrança de
contribuições previdenciárias.
[...]
Voto:
[...]
De imediato, refuto a tese do acórdão recorrido de que aplicável, ao caso concreto, a
súmula CARF no 99. A referida súmula teve por objetivo pacificar entendimento nos
casos de salários indiretos, em que ocorrem lançamentos de diversas rubricas do
conceito latu de remuneração. Referida súmula será aplicável, unicamente, aos
lançamentos que envolvam salários indiretos, tais como: PLR, vale alimentação,
fornecimento de educação, plano de saúde, dentre diversas outras utilidades que podem
constituir salários indiretos, quando fornecidos fora das hipóteses de exclusão do
conceito de salário de contribuição, previstas no art. 28, §9o da lei 8212/91. Fica fácil
essa constatação quando verificamos os paradigmas que ensejaram a aprovação da
súmula CARF no99.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-008.286, de 23 de outubro de 2019 (CSRF/2a Turma - Mário
Pereira de Pinho Filho, Relator):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Voto:
[...]
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos
variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
[...]
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie,
ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra matriz de
incidência tributária. [...]
[...]
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma lei.
Confira-se o teor dos dispositivos:
[...]
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria necessário
que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório de recolhimentos
relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências
objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, ainda que relativamente a
outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-004.569, de 23 de novembro de 2016 (CSRF/2a Turma -
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. RUBRICAS DECADÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SUMULA CARF N. 99
Em se tratando de lançamento de contribuições sobre rubricas de pagamentos que
compõem o conceito latu de remuneração correta a aplicação da regra decadencial a luz
do art. 150, §4o do CTN, desde que comprovada a existência de recolhimento
antecipado.
[...]
Nos termos da súmula no 99 CARF, tratando-se de salário indireto e existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador (fundamento
legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN, independente se não
ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica. (Destaquei)
[...]
Voto:
Contudo, conforme descrito no relatório deste voto, trata-se de lavratura de NFLD com
o objetivo de apurar e constituir as contribuições previdenciárias, incidentes sobre:
referentes a valores pagos aos segurados empregados a título de: ABONO
SALARIAL (FAB) , competências 01/2004 a 03/2004 e 01/2005 a 03/2005; e,
ADICIONAL SINDICAL 1/3 E 1/6 (FAD), competências 01/2004 a 10/2005, bem
como valores pagos a contribuintes individuais, referentes a SERVIÇOS DE
FRETE, TRANSPORTE (FRD) , no período de 02/2001 a 04/2003. (Destaque no
original)
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

[...]
Já quanto ao levantamento FDA e FAB, embora inicialmente concorde com a tese
esboçada pela ilustre procuradora de que, em inexistindo recolhimento antecipado sobre
a rubrica específica, inclusive tendo sido vencida quando do julgamento do acórdão
recorrido, entendo que está questão encontra-se superada pela edição da súmula 99 do
CARF. Referida súmula advém de posição unânime da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que ao apreciar por diversas vezes a questão dos pagamentos indiretos firma
entendimento de que em se tratando de salário indireto o recolhimento de qualquer
montante sobre o mesmo fato gerador, mesmo que a outro título ou sobre outra
rubrica, é suficiente para atender o comando legal de existência de pagamento
antecipado, levando, por conseqüência a aplicação da regra esculpida no art. 150, § 4o
do CTN. (Destaquei)
[...]
Dessa forma, para identificar a aplicação da súmula, resta-nos, por fim, identificar a
existência de pagamentos sobre os mesmos fatos geradores, que aqui de forma ampla,
refere-se a existência de contribuições previdenciárias patronais sobre a Folha de
Pagamento. No caso, em sendo demonstrada a existência de recolhimentos sobre o
conceito latu de "salário de contribuição apurado pela remuneração dos empregados", e
considerando que os adicionais, nada mais são, que um tipo especial de salário (mais
conhecido como salário indireto que compõe o conceito de remuneração, é possível,
pela aplicação da súmula aplicar a regra do art. 150, §4o do CTN, face a existência de
recolhimento parcial antecipado. Conforme Relatório RDA, fls. 43 GPS recolhidas,
razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido em relação a
regra decadencial aplicada a este levantamento. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-002.596, de 7 de março de 2013 (CSRF/2a Turma - Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SALÁRIO INDIRETO E OUTROS RECOLHIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), além da constatação de
recolhimentos a partir das guias pertinentes, as quais foram deduzidas por ocasião da
lavratura da notificação, consoante informado pela própria autoridade lançadora no
Relatório Fiscal.
Voto:
[...]
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de
pagamento, por trata-se em parte de salário indireto, portanto, diferenças de
contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), fato relevante para
a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual
estamos obrigados a observar.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

(Destaque no original)
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os
arts. 138, § único, e 150, § 1o, ambos do Código em comento, de aplicação vinculante a todos os
tributos, respondem a questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
(Destaquei)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em
atraso (art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato da contribuição ser paga após seu
vencimento, por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio
mandamento legal expressa que a preclusão temporal da espontaneidade materializa-se pela
ciência do início de procedimento fiscal relacionado à correspondente obrigação tributária (art.
138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade,
assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início da
fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único - como tal,
inviabilizando entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer
somente após a competência fiscalizada, contanto que se dê antes da instauração do
procedimento fiscal tendente a apurar a correspondente infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial
terá seu prazo contado a partir da ocorrência do correspondente fato gerador, que se dará
consoante a interpretação dada ao já transcrito art. 22 da lei previdenciária pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil. Com efeito, dita regulamentação se deu mediante o art. 52
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, enquanto vigente, bem como
art. 29 da Instrução Normativa RFB no 2.110, de 17 de outubro de 2022, publicada no DOU de
19/10/2022. Confira-se:
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso,
quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, quando do
pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário, observado o disposto
nos arts. 96 e 97, e no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas
antecipadamente na forma prevista na legislação trabalhista;
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração;
[...]
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
[...]
III - em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços;
[...]
e) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo I
do Título III;
f) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
g) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos, quando se tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional;
[...]
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em que
ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 166;
IN RFB no 2.110, de 2022:
Art. 29. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
I - em relação ao segurado: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da
Previdência Social, de 1999, art. 198)
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso:
1. quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma prevista na legislação trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração; (Lei
no 8.212, de 1991, art. 21; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 199)
c) empregado doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 198)
1. quando for paga ou devida a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário, observado o
disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista;
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (CLT, art. 452-A, §§ 6o e 8o; Lei
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 198, e art.
201, § 23)
II - em relação ao empregador doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 24;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 211)
a) quando for paga ou devida a remuneração ao segurado empregado doméstico, o que
ocorrer primeiro;
b) no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário, observado o
disposto nos arts. 68 e 69; e
c) no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista;
III - em relação à empresa ou ao equiparado:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
(Lei no 8.212, de 1991, art. 22, caput, inciso I, e art. 30, inciso I, alínea "b";
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 201, caput, inciso I, e art. 216,
caput, inciso I, alínea "b")
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22,
caput, inciso III, e art. 30, inciso I, alínea "b"; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 201, caput, inciso II, e art. 216, caput, inciso I, alínea "b")
c) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo I
do Título III; (Lei no 8.212, de 1991, arts. 22-A e 25; Lei no 8.870, de 1994, art. 25;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 200, art. 201, caput, inciso IV, e art.
201-A)
d) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; (Lei no 8.212, de
1991, art. 22, §§ 6o e 7o; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 205, caput
e § 1o)
e) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos, quando se tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22, §§ 6o e 9o; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 205, caput e § 3o)
f) no mês do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e (Regulamento da Previdência Social, de 1999,
art. 216, § 1o)
g) no mês a que se referirem as férias, exceto as do empregado contratado para trabalho
intermitente, mesmo quando pagas antecipadamente na forma prevista na legislação
trabalhista; (Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 214, § 14)
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em que
ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 147; e (Lei no 8.212,
de 1991, art. 30, caput, inciso III; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art.
216, caput, inciso III)
V - em relação à obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física, no mês
em que ocorrer a prestação de serviços remunerados pelos segurados que edificam a
obra. (Lei no 8.212, de 1991, art. 15, parágrafo único, art. 22, caput, incisos I e II;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 12, parágrafo único, inciso IV, e art.
201, caput, incisos I e II)
§ 1o Considera-se creditada a remuneração na competência em que a empresa
contratante for obrigada a reconhecer contabilmente a despesa ou o dispêndio ou, no
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.653 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35569.000014/2006-86

caso de equiparado ou empresa legalmente dispensada da escrituração contábil regular,
na data da emissão do documento comprobatório da prestação de serviços.
§ 2o Para os órgãos do poder público considera-se creditada a remuneração na
competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento do
reconhecimento da despesa.
§ 3o Nos casos em que se tratar de empregado contratado para prestação de trabalho
intermitente na forma prevista no art. 452-A da CLT, o fato gerador da contribuição
previdenciária incidente sobre a parcela relativa ao décimo terceiro proporcional e às
férias proporcionais ocorrerá mensalmente quando essas parcelas forem pagas, devidas
ou creditadas. (CLT, art. 452-A, §§ 6o e 8o; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 201, § 23)
Diante do acima exposto, pode-se sintetizar que ditos fatos ocorrem nas
competências em que:
1. o pagamento dos serviços prestados pelo empregado, trabalhador avulso e
contribuinte individual for concretizado;
2. o produtor rural comercializar sua produção;
3. as receitas de patrocínios, licenciamentos e publicidade forem auferidas pela
associação que mantenha equipe de futebol profissional;
Contudo, enquanto vigente a IN RFB no 971, de 2009, tratando-se de espetáculos
desportivo de associação que mantenha equipe de futebol profissional, mencionada ocorrência
será tida por ocorrida no dia de realização do correspondente evento, e não no mês de sua
ocorrência.
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da
controvérsia.
Primeiramente, vale consignar que, na forma vista precedentemente, trata-se de
lançamento por homologação em que, nos autos, por um lado, há comprovação de recolhimentos
antecipados, mas ausente suposta prática criminosa por parte da Recorrente. Portanto, aplicável a
regra especial, sob a qual se discorreu precedentemente.
Tratando-se das competências compreendidas entre 8/1998 e 11/2000, sendo esta
última a mais recente, o prazo decadencial visto na regra especial a ela aplicável - CTN, art. 150,
§ 4o - teve sua contagem iniciada em 30/11/2000, restando seu término em 30/11/2005,
anteriormente à ciência do lançamento, que se deu em 16/12/2005. Logo, quanto a esta e àquelas
que lhe são anteriores, operou-se a decadência do direito que o Fisco detinha de constituir o
respectivo crédito tributário.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto e, na parte
conhecida, dou-lhe provimento, reconhecendo que o crédito tributário correspondente à
competência 11/2000 e àquelas que lhe são anteriores foi atingido pela decadência prevista no
art. 150, § 4o, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 448
DF CARF MF
Original